Tribunal: STF
Processo: HC 187738
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Dupla supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Jorge Mussi, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DOS ARTS. 288, CAPUT, 171, CAPUT E § 4º, C.C. 14, II, ART. 329, § 1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI N. 10.826/2003. INDEFERIMENTO LIMINAR DO MANDAMUS. DECISÃO DE DESEMBARGADOR QUE NEGOU A TUTELA DE URGÊNCIA NO WRIT ORIGINÁRIO. EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Segundo orientação pacificada nesta Corte, é incabível habeas corpus contra indeferimento de medida liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou de teratologia da decisão impugnada, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula n. 691/STF).
    2. Agravo regimental desprovido ”
    2. Extrai-se dos autos que, em 17.04.2020, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 288, caput, 171, caput e § 4º, c/ o 14, II, 329, § 1º, todos do Código Penal, bem como no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03. A prisão foi convertida em preventiva. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 579.721). A Presidência da Corte Superior indeferiu liminarmente o writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva. Aponta, ainda, a situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19).
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “revogar a prisão preventiva contra o paciente, SEM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES”. 
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. As alegações da defesa não foram decididas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ), o que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. 
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator